Tribunal: TJES
Processo: 5004911-65.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004911-65.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (2)
RECORRIDO: DIEGO DA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos não se manifestaram.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAXMILHAS
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito por parte da recorrente, pois funcionou como mera intermediadora, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade;
d)
que as falhas cometidas são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, quais sejam LATAM e GOL;
e)
que o pedido de cancelamento foi do recorrido, razão pela qual a companhia aérea forneceu a devolução do valor pago, sem a cobrança de taxas de cancelamento, apenas em forma de créditos;
f)
que não há como devolver um valor que não está em seu caixa, pois tal procedimento não é de sua responsabilidade;
g)
que o recorrido não manifestou discordância quanto a devolução do valor de R$264,64;
h)
que o valor da compra foi devolvido ao recorrido na forma de créditos, visto que o voo do recorrido não foi alterado pela companhia;
i)
que o recorrido estava ciente das condições em que seria devolvido o valor;
j)
que o recorrido poderia manifestar junto a recorrente acerca da possibilidade de alteração das regras dos créditos;
k)
que não há que se falar em danos materiais em face da recorrente, sob pena de enriquecimento sem causa;
l)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente minorados.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais.

Primeiramente, em que pese a recorrente sustente que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, razão não lhe assiste, pois restou evidenciado que as empresas integraram a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a responsabilidade solidária.

Pois bem, o caso dos autos trata-se de aquisição de passagens aéreas com destino ao aeroporto de Navegantes programado para 10/04/2020 e retorno em 14/04/2020, tendo sido desembolsado pelo recorrido o valor de R$578,84 (IDs. 1989241 e 1989242).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois apesar do recorrido ter adquirido as passagens aéreas e ter feito o pedido de cancelamento da compra, em razão da Pandemia da Covid-19 (IDs. 1989242 e 1989243), ele quer a devolução dos valores pagos e não disponibilização de crédito para realização de uma nova compra.

Nessa esteira, como não houve a devolução integral dos valores pagos (ID. 1989248), acertou o Juízo
a quo
em condenar as recorrentes, de forma solidária, ao valor de R$578,84, a ser pago no prazo de até 12 meses (MP nº 925/2020), abatido o valor de R$11,04.

Por fim, prejudicado o pedido de improcedência dos danos morais ou redução do
quantum
, pois na sentença do Juízo
a quo
não houve condenação em danos extrapatrimoniais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. ESTORNO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$578,84 ABATIDO O VALOR DE R$11,04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.